Tribunal: TJDFT
Processo: 0752953-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA PARA A AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Agravante INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, segurada do plano de saúde.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tratando-se o Agravante de autarquia de regime especial que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, fica dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 55518703) nas quais a Agravada pleiteia a manutenção da decisão recorrida. Não há interesse do Ministério Público na intervenção no processo, nos termos da manifestação de Id54956120.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública. Assim, conheço do presente recurso.
4. De acordo com as alegações do Agravante, a decisão recorrida deve ser reformada, pois ausentes os requisitos para concessão do tratamento almejado. Além disso, não há nenhuma prova nos autos da existência de demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento administrativo formulado pela Agravada. Argumenta que a Resolução 566/2022, que regulamenta a lei dos planos da saúde, estabelece o prazo de 21 dias para liberação de atendimento do regime de internação eletiva.
5. Foi proferida a seguinte decisão em sede de análise de antecipação da tutela recursal: “(...) Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a configuração de receio de dano irreparável ou difícil reparação no aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento. Na origem trata-se de decisão que determinou ao Agravante, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS - que autorize o pedido de Troca Valvar Aórtica Transcateter (TAVI) da autora, conforme prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária. Logo, ao menos a princípio, não é possível aferir que a determinação judicial causará ao Agravante dano irreversível, vez que não há alegação de que o plano de saúde não tenha que arcar com os custos do tratamento médico em questão. Some-se a isso o fato de que, tratando-se de paciente idosa, já com 83 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, e estenose aórtica grave, sobrestar a decisão que determinou a autorização de realização do procedimento poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação à própria Agravada, em virtude da gravidade da doença em questão e da idade avançada da paciente. Diante do todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada”.
6. A questão objeto de aferição neste Agravo de Instrumento diz respeito à configuração ou não da demora do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico do qual a paciente necessita. Afinal, de acordo com as informações dos autos, a solicitação para realização do procedimento em questão foi feita no dia 16/11/2023, e permanecendo em análise, deu ensejo ao ajuizamento da ação de obrigação de fazer no dia 01/12/2023, com o objetivo de alcançar provimento judicial que determine ao plano de saúde a imediata autorização e custeio do procedimento de Troca Valvar Aórtica Transcateter (TAVI) da autora, conforme prescrição médica, sendo que, no mesmo dia deferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela Agravada.
7. Tratando-se a Agravada de beneficiária do plano de saúde de autogestão, ela possui direito à cobertura do tratamento de saúde do qual necessita, em observância aos termos do contrato firmado. Dessa forma, tendo em vista que a Agravada possui o diagnóstico de esteatose aórtica grave sintomática e indicada a realização do procedimento de Troca Valvar Aórtica Transcateter (TAVI) por parte do médico assistente, não se afigura legítima a demora do plano de saúde em autorizar o respectivo tratamento, com o oferecimento de todos os materiais necessários. Afinal, tratando-se de situação de urgência médica, devidamente comprovada, não há se se falar em sujeição ao prazo regulamentar de 21(vinte e um) dias, vez que a situação requer rápida intervenção com a realização do procedimento necessário. Além disso, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento, procedimento cirúrgico, ou tipo de material a ser utilizado, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.